Tribunal: CARF
Processo: 10882.908210/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908210/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA. (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DE CIMAF CABOS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
DCOMP
QUE
SEQUER
FAZ
PARTE
DO
LITÍGIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de parte de recurso voluntário que deduz pedido de
cancelamento de PERDCOMP que, sequer, compõe a lide.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO EM OUTRO
PER/DCOMP. NÃO RECONHECIMENTO.
Provado que o crédito pleiteado encontra-se alocado parcialmente em outro
PER/DCOMP e tendo sido já reconhecido o crédito remanescente, inexiste
direito creditório a ser reconhecido no presente processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908210/2009-60
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908210/2009-60

Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Cuidam os autos de pedido eletrônico de compensação deduzido por meio da
PER/DCOMP original de no 19716.64624.101106.1.3.04-7024, retificada pela PER/DCOMP de
no 32628.62471.090409.1.7.04-0387. Em tal pedido, a empresa descreveu um crédito oriundo de
indébito tributário no valor de R$ 19.765,86, verificado quanto a CSLL apurada no mês de
setembro de 2003, e pretendeu a sua utilização para a quitação débito de igual natureza mas
relativo, de sua sorte, ao mês de outubro de 2003.
Por meio do despacho decisório de e-fl. 2, a DRF de Osasco reconheceu em parte
o direito creditório pretendido (R$ 195,09) e homologou, também parcialmente, a compensação
acima mencionada. Conforme se extrai desta decisão, a Unidade de Origem teria identificado
que a empresa já teria se utilizado de parte crédito supra em uma DCOMP de no
37578.17387.011203.1.3.04-8532 e a importância de R$ 195,09 seria, apenas, o saldo
remanescente desta compensação.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte, em apertadíssima síntese,
esclareceu, primeiramente, que o indébito teria origem no pagamento, em duplicidade, do débito
de R$ 19.765,86 apurado e recolhido em 31.10.2003, quanto a competência de setembro daquele
mesmo ano.
Passo seguinte, sustentou ter cometido uma série de equívocos que teriam
culminado com a constatação descrita no despacho decisório anteriormente mencionado. Dentre
tais erros, afirmou que a compensação realizada por meio da declaração de no
37578.17387.011203.1.3.04-8532 não teria sido informada em DCTF de sorte que transmitiu a
DCOMP de no 19716.64624.101106.1.3.04-7024, consignando os mesmíssimos crédito (R$
19.765,86) e débito (estimativa mensal de outubro de 2003), precisamente por desconhecer a
operação retratada naquela primeira.
Noticiou, ainda, que além de não informar a compensação retratada na DCOMP
de final 8532, confessou, na DCTF relativa ao 4o trimestre, um débito relativo à outubro de 2003
no valor de R$ 67.618,09, ao invés da monta de R$ 87.383,96 (o valor confessado seria,
justamente, o resultado da compensação feita mas não informada – R$ 87.383,96 – R$ 19.765,86
= R$ 67.618,09). Em vista disso, como exposto na defesa, promoveu a retificação desta DCTF
para corrigir este erro e também para informar a compensação, desta feita, informada na
DCOMP de final 7024 (como já destacado, trataria dos mesmos crédito e débito informados na
DCOMP de final 8532).
Noutro giro, explicou que teria sido intimada pela RFB para retificar a DCOMP
de final 7024 uma vez que teria consignado, ali, como valor original do crédito a ser
compensado, a monta de R$ 22.166,16 quando, em verdade, o valor correto seria de R$
19.765,86. E, em atendimento a esta intimação, promoveu a transmissão da DCOMP retificadora
de final 0387, já tratada anteriormente, e analisada pela Unidade de Origem.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908210/2009-60

Por fim, afirmou ter promovido uma derradeira retificação da DCTF relativa ao 4o
trimestre de 2003 para inserir, lá, informações atinentes a outros pagamentos realizados, com o
objetivo de quitar a estimativa de outubro daquele ano.
Após todas as informações anteriormente expostas, a então impugnante, depois de
dizer que não tinha, mais, como cancelar a DCOMP retificadora de final de 0387, pediu, à DRJ,
o cancelamento da DCOMP de final 8532, dado que, quanto a ela, pelo que afirmou, não havia,
ainda decisão. Passo seguinte, pediu o reconhecimento do direito creditório informado na
DCOMP de final 0387 e a sua consequente homologação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belém do Pará decidiu por julgar
improcedente a manifestação oposta após confirmar o uso quase integral do crédito pleiteado na
DCOMP de final 8532, ignorando, neste momento, o pedido de cancelamento desta ultima
declaração, tal como consignado naquela defesa. O acórdão então proferido recebeu a seguinte
ementa:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO EM OUTRO
PER/DCOMP. NÃO RECONHECIMENTO.
Provado que o crédito pleiteado encontra-se alocado parcialmente em outro
PER/DCOMP e tendo sido já reconhecido o crédito remanescente, inexiste direito
creditório a ser reconhecido no presente processo
A interessada tomou ciência do julgamento acima em 14/01/2015 (AR de e-fl.
100), tendo interposto o seu recurso voluntário em 12/02/2015 (e-fl. 103), em que, basicamente,
reprisa não só os esclarecimentos já prestados em primeiro grau, mas, também, os pedidos
contidos em sua defesa, quais sejam, o cancelamento da DCOMP de final 8532 e o
reconhecimento do direito creditório estampado na DCOMP de final 0387, com a sua
consequente homologação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche, em parte, os pressupostos de cabimento.
Diz-se que o apelo preenche, parcialmente, os requisitos de admissibilidade
porque, como destacado no relatório acima, desde a primeira oportunidade, a insurgente vem
requerendo, aos órgãos julgadores, o cancelamento da DCOMP de final 8532 e isso é impossível,
por dois motivos de índole processual.
Primeiramente porque a citada DCOMP não compõe a presente lide. Ela não foi
objeto de Despacho Decisório por ventura proferido nestes autos, nem tampouco teve instaurado
o litígio por meio de uma eventual manifestação de inconformidade. I.e., já não nos seria
possível, sobre ela, nos manifestar, simplesmente porque a aludida compensação não é objeto da
demanda em apreço.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908210/2009-60

Outrossim, e como já pude me manifestar no passado, nem a DRJ, nem tampouco
este CARF, detêm competência para cancelar pedidos de compensação já transmitidos. Sobre
isso, diga-se, a legislação de regência sempre foi, explicitamente, clara. Apenas a guisa de
exemplo, tome-se o regramento atual contido na IN 1.717/17:
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A competência, diga-se, não se presume; e também não se prorroga ou delega sem
expressa previsão legal e sem um ato explícito de prorrogação ou delegação. In casu, a
competência para apreciar os pedidos de retificação ou cancelamento das PERDCOMP sempre
foi da autoridade fiscal!
E, note-se, quanto a pedidos tais, não há, sequer, uma previsão legal sobre um
eventual processo administrativo litigioso a se seguir após o seu indeferimento. Em outras
palavras, o indeferimento do pedido de retificação ou de cancelamento das DCOMPs sequer se
sujeitaria ao procedimento previsto pelo Decreto 70.235/72 (neste caso, até para se atender à
garantia do contraditório e da ampla defesa, semelhante procedimento estaria submetido
outrossim à regra geral do processo administrativo federal, i. e., a Lei 9.784/99). Daí, inclusive, a
existência de decisões que cravam idêntico entendimento que, até recentemente, para este
Relator, era pacífico:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXAME PELO CARF DA EXISTÊNCIA DO
DÉBITO. CANCELAMENTO DA DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O exame da declaração de compensação pelo CARF não comporta a verificação de
existência do débito confessado pelo próprio contribuinte, nem o cancelamento da
declaração, pois essas matérias estão fora da competência legal e regimental atribuída
ao CARF (acórdão de no 1301-004.601, publicado em 31/07/2020).
RESTITUIÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908210/2009-60

O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do
pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para veicular a retificação ou o
cancelamento do créditos e débitos indicados em PER/DCOMP, cuja competência de
sua execução cabe à unidade de origem (acórdão de no 3001-001.174, publicado em
06/04/2020).
E notem que o caso vertente não se assemelha àqueles em que este Colegiado tem
se posicionado pelo cancelamento de débitos indevidamente confessados em DCOMPs
transmitidas por erro. A contribuinte pediu, e repetiu, o cancelamento da DCOMP de final 8532,
e o reconhecimento do direito creditório descrito na DCOMP de final 0387, premendo, ao
fim, pela homologação desta última.
Não se trata, insista-se, de pedido de cancelamento do débito confessado na
DCOMP objeto do processo e, assim, não se aplicaria, à espécie, o que já foi decidido, v.g., por
ocasião da prolação dos acórdãos de nos 9101-004.767 e 9101-004.891 da Câmara Superior.
Dito isto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecê-lo,
todavia, quanto ao pedido de cancelamento da DCOMP de no 37578.17387.011203.1.3.04-8532.
Agora, uma vez limitada a discussão ao direito creditório estampado na DCOMP
de no 32628.62471.090409.1.7.04-0387, o problema se revolve de forma ainda mais simples. Isto
porque a empresa nunca atacou os fundamentos contidos no acórdão recorrido; pelo contrário, os
confirmou a sustentar que o crédito em exame teria sido objeto da DCOMP de final 8532... não
há realmente, muito mais a se dizer, dado que ambas decisões – da DRJ e da DRF – restaram
inatacadas quanto as conclusões acerca do reconhecimento parcial do crédito pretendido.
Não há, assim, nada a prover.
A luz do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, por lhe NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.357 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908210/2009-60

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital